Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704376-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SILVIO BENICIO DA SILVA, EVANICE LUIZ DE VASCONCELOS SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo interno, a agravante pretende obter a reconsideração da decisão de ID 14783320, que indeferiu o efeito suspensivo postulado em sede de agravo de instrumento interposto contra respeitável decisão do MM. Juízo da 6a Vara de Cível de Brasília, proferida em sede de liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública. Contrarrazões pelo não provimento do agravo interno e do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0726844-10.2019.8.07.0001), foi proferida sentença homologatória de transação, de modo que o presente agravo interno, relacionado ao indeferimento de efeito suspensivo em agravo de instrumento, bem o própria recurso principal, perderam seu objeto, restando prejudicados. Dessa forma, julgo prejudicados os recursos, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator